Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737804-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO, JULIANA LUSTOSA SAMPAIO, RODRIGO LUSTOSA SAMPAIO AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712229-44.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à doação de imóvel realizada pelo executado a seus descendentes, bem como determinou sua penhora. Os agravantes sustentam que a fraude à execução não pode ser reconhecida, tendo em vista que inexiste qualquer registro de penhora ou de ação contra o executado na matrícula do imóvel, não demonstrada a má-fé dos beneficiários, nos termos da súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam a absoluta validade da doação do imóvel, conforme o art. 54 da Lei 13097/2015, uma vez que situações jurídicas não constantes da matrícula do imóvel não podem ser opostas aos terceiros de boa-fé que adquiriram direitos reais sobre os imóveis. Alegam que o imóvel é absolutamente impenhorável, por constituir bem de família, ressaltando o caráter fundamental do direito à moradia. Aduzem que a doação de imóvel do devedor aos seus filhos não afasta a caracterização do bem de família, conforme julgado proferido pelo STJ. Afirmam que a doação foi realizada pelo devedor e por sua esposa, proprietária de metade do imóvel, e que não figura como devedora nos autos de origem, razão pela qual a doação não pode ser considerada fraudulenta. Defendem a verossimilhança das alegações e risco de dano consistente em futura hasta pública do bem imóvel, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora do imóvel situado no SQSW 304, Bloco I, apto 203, Sudoeste. Preparo recolhido no ID 51084674 e ID 51084675. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Os agravantes requerem o indeferimento do pedido de reconhecimento de fraude à execução e penhora de bem imóvel objeto de doação pelo devedor. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 165720107 dos autos principais): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em síntese, a parte exequente afirma que o apartamento no 203, do Bloco “I”, da SQSW 304, Brasília/DF foi doado pelo executado, sr. Carlos Alberto Ribeiro Sampaio, aos seus descendentes. Afirma que a doção foi realizada após a citação do réu na fase de conhecimento, razão pela qual requereu que fosse reconhecida a existência de fraude à execução. Os donatários do imóvel foram intimados para apresentarem manifestação acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução. As donatárias Juliana Lustosa e Fernanda Lustosa Sampaio afirmaram a inexistência de fraude à execução, alegando que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou a prova da má-fé na realização do negócio jurídico. Aduzem, ainda, a impenhorabilidade do bem, considerando que o imóvel está abarcado pela regra da impenhorabilidade prevista na lei 8.009/90. O donatário Rodrigo Lustosa Sampaio apresentou manifestação afirmando a nulidade de sua citação, bem como alegou que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou a prova da má-fé na realização do negócio jurídico. Aduziu, ainda, a impenhorabilidade do bem, considerando que o imóvel está abarcado pela regra da impenhorabilidade prevista na lei 8.009/90. A parte exequente apresentou manifestação, refutando as teses apresentadas pelos donatários e requerendo o reconhecimento da fraude à execução. É o necessário. Decido. 1) Da nulidade da citação do sr. Rodrigo Lustosa Sampaio Não obstante a alegação de nulidade do ato citatório, é certo a irregularidade, mesmo que constatada, não causa prejuízo ao donatário, que compareceu ao processo apresentando resposta ao pedido do reconhecimento de fraude à execução, razão pela qual deve ser mantida a validade do ato. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO SUPERADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO TOCANTE A DEFESA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Persiste no direito positivo a querela nullitatis, em que se trata de instrumento a ser utilizado como meio de ataque a decisão judicial eivada de vício insanável, ou mesmo considerada inexistente, razão pela qual não se sujeita às regras de estabilidade das relações jurídicas. 2. O entendimento dos tribunais de justiça é no sentido de que "nula a citação, não se constitui a relação processual e a sentença não transita em julgado podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo". (STJ, RESP 7556/RO). 3. Caso em que, embora a citação não tenha ocorrido de forma efetiva, o conhecimento da ação de restauração de autos por parte da autora aconteceu por outros meios, os quais, por certo, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e celeridade processual merecem relevo na medida em que nenhum prejuízo restou demostrado nos autos. 4. Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "a declaração de nulidade ou a anulação de ato processual exigem a demonstração do prejuízo que adveio da inobservância da formalidade processual, ainda que o vício pudesse ser qualificado como nulidade absoluta". AgRg nos EREsp 907.517/RS, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe02/02/2015 5. Assim, na especie, não se pode falar em prejuízo, quando a finalidade da citação restou alcançada com a apresentação da defesa nos autos da restauração de autos e a autora teve oportunidade de recorrer contra as decisões proferidas (julgamento da restauração e monocrática do apelo) colacionando no agravo legal procuração. 6. Por outro lado, não há que se falar em pena de litigância de má-fé, quando não preenchidos os requisitos dispostos no art. 17 do Código de Processo Civil.7. Improcedente o pedido formulado pela autora que deve ser condenada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com suporte no art. 20, § 4o do CPC.(TJ-PE - Notificação: 4024044 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 13/12/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/01/2019) 2) Da inexistência de fraude em razão da inexistência de averbação da constrição no registro de imóveis e inexistência de má-fé dos donatários Considerando que a doação foi realizada aos descendentes do executado, "não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má-fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução" (RECURSO ESPECIAL No 1.981.646 - SP), considerando que ao tempo do negócio o executado já tinha ciência da ação contra ele ajuizada. 3) Da impenhorabilidade do bem de família Nos termos do artigo 1o da Lei 8009/90, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No caso dos autos, os donatários não comprovaram que o imóvel a eles doado é o único dessa natureza de sua titularidade, razão pela qual fica não se aplica ao caso a norma protetiva. Ademais, caracterizada fraude à execução na doação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIABILIDADE. 1. De acordo com entendimento do STJ, considera-se fraude à execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Precedentes no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1644813, 07350963420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a existência de fraude a execução, para declarar a ineficácia, em relação ao exequente, da doação do quinhão de titularidade do executado no apartamento no 203, do Bloco “I”, da SQSW 304, Brasília/DF Ademais, determino a penhora de 50% do imóvel, que, antes da doação declarada ineficaz, pertenciam ao sr. Carlos Alberto Ribeiro Sampaio. Expeça-se termo de penhora de 50% do imóvel de matrícula 70481, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou no caso de impugnação, inexistindo efeito suspensivo, promova a secretaria a intimação do exequente para requerer o que entender de direito. Analisando os embargos de declaração opostos em face da decisão recorrida, o juízo de origem ressaltou a possibilidade de expropriação total do bem e preservação da quota-parte da esposa em relação ao produto da arrematação, conforme trecho da decisão de ID 168344781: Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a penhora de 50% do imóvel. Advirto, desde, já que a penhora de parte do imóvel não impedirá sua expropriação total do bem, e objetiva, apenas, de resguarda o direito do coproprietário que não participou da relação jurídica de direito processual, para que o equivalente a sua quota-parte recaia sobre o produto da arrematação. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: Integrando o imóvel constrito o patrimônio do casal, nomeadamente quando o enlace é regido pela comunhão universal de bens, não tendo a consorte integrado a ação da qual emergira o débito que aflige seu cônjuge e resultara na constrição de imóvel indiviso pertencente ao casal, sua meação é incólume e deve-lhe ser revertida, mas a forma de preservá-la não é a desconstituição da constrição, mas a reversão do equivalente ao ser promovida a expropriação do bem, consoante dispõe com pragmatismo o legislador processual ao compatibilizar a proteção da meação com o objetivo da execução, que é viabilizar a realização da prestação não realizada (CPC, art. 843)" (Acórdão 1634754, 07236469120218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Consoante doutrina de Daniel Assumpção Amorim Neves: Trata-se de espécie de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. (Manual de direito processual civil – 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 884) De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. A referida súmula concede ao exequente a possibilidade de comprovação das suas alegações seja pela demonstração de que o imóvel estava gravado com penhora, seja pela prova da má-fé do adquirente. Todavia, o que justifica a aplicação da Súmula 375/STJ e do entendimento fixado no REsp 956.943/PR, conforme entendimento do próprio STJ, é a proteção de terceiros que adquirem de boa-fé bem imóvel, sem a ciência acerca de ação executiva em desfavor do alienante. A proteção, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, quando o devedor, em estado de insolvência, transfere gratuitamente seu patrimônio em favor de descendente como forma de se isentar de sua responsabilidade perante credores. No caso de doação, portanto, não se exige que donatários conheçam a penhora sobre o imóvel ou que se demonstrem sua má fé. Nesse cenário, sobressai a má fé do próprio doador que procura proteger seu patrimônio dentro da família mediante a transferência de seus bens para seus descendentes, com objetivo de fraudar a execução. Transcrevo julgados do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DOAÇÃO DE DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO FILHO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. 1. Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência. 2. A jurisprudência do STJ reconhece a importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante em estado de insolvência. 3. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso. 4. Modificar o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que a doação se efetivou de forma irregular, por meio de prática de ato de alienação em fraude à execução, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.600.111/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PENHORADO. DOAÇÃO DOS EXECUTADOS A SEUS FILHOS MENORES DE IDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. IRRELEVÂNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 375/STJ. 1. No caso em que o imóvel penhorado, ainda que sem o registro do gravame, foi doado aos filhos menores dos executados, reduzindo os devedores a estado de insolvência, não cabe a aplicação do verbete contido na súmula 375, STJ. É que, nessa hipótese, não há como perquirir-se sobre a ocorrência de má-fé dos adquirentes ou se estes tinham ciência da penhora. 2. Nesse passo, reconhece-se objetivamente a fraude à execução, porquanto a má-fé do doador, que se desfez de forma graciosa de imóvel, em detrimento de credores, é o bastante para configurar o ardil previsto no art. 593, II, do CPC. 3. É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002). 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.163.114/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe de 1/8/2011.) Conforme matrícula do imóvel situado no SQSW 304, Bloco I, apto 203, Sudoeste, o devedor Carlos Roberto e sua esposa realizaram a doação do bem aos descendentes em 27/5/2020. Todavia, em 18/2/2020, antes do negócio jurídico benéfico, foi proferida sentença em Ação de Prestação de Contas que, em sua segunda fase, condenou os executados ao pagamento de R$ 2.173.482,91 (dois milhões cento e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos). Sendo assim, quando realizou a doação, o agravante já tinha ciência de sua condenação, o que demonstra sua má-fé na doação do imóvel aos descendentes. A penhora da parte do imóvel pertencente ao executado portanto, não é obstada pela copropriedade de sua esposa, que terá sua quota-parte garantida pelo produto da arrematação. É o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SALA COMERCIAL. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. COPROPRIEDADE. CÔNJUGE. QUOTA-PARTE. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 2. Em complemento, o art. 843 do CPC assenta que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do mencionado dispositivo legal acrescenta que deve ser reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 3. Na origem, a embargante, ora agravante, pretendeu a concessão de medida liminar com a finalidade de mantê-la na posse de sala comercial penhorada nos autos de execução movida contra o seu cônjuge e sobre a qual teria direito à meação, sob o argumento de que o referido bem não poderia ser alienado por valor inferior ao de sua avaliação. 4. Entretanto, eventual meação sobre o imóvel, cabível à cônjuge do executado, ora agravante, diversamente do consignado nas razões recursais, não deve incidir sobre o valor de avaliação do bem, mas, sim, sobre o produto da alienação, nos moldes do art. 843, caput, do CPC, sendo a ela garantido o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, na esteira do § 1o do mencionado preceptivo legal, razão pela qual se revela escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a medida liminar vindicada pela agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1289085, 07194025920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de se tratar de bem de família, em petição de ID 130554105 dos autos de origem, o exequente demonstra que a concessão de direito de uso pelos demais donatários à irmã Fernanda Lustosa Sampaio foi realizada em 10/7/2020, afirmando que ela não possuiria qualquer outro imóvel. Todavia, demonstrou-se que àquela época, Fernanda possuía outro imóvel, de matrícula 66.156, que fora vendido apenas em 23/7/2021, após o pedido de reconhecimento de fraude à execução realizado nos autos de origem, conforme documento de ID 130554123 dos autos do cumprimento de sentença. Sendo assim, além de os demais donatários não terem demonstrado que o imóvel seria o único dessa natureza de sua titularidade, consta na cessão de direitos informação inverídica, apontando para atuação conjunta das partes visando, uma vez mais, a proteção do imóvel em desfavor do credor, o que não poderia ser admitido diante de clara violação à boa-fé. Ressalte-se a possibilidade de afastamento da proteção ao bem de família diante da má-fé do alienante, conforme julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIABILIDADE. 1. De acordo com entendimento do STJ, considera-se fraude à execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Precedentes no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1644813, 07350963420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho como configurada a fraude à execução, devendo prevalecer a ordem de penhora do imóvel. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, uma vez não demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023 15:53:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador